Tribunal: TJMT
Processo: 1003698-77.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003698-77.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Intervenção de Terceiros, Penhora / Depósito/ Avaliação, Fraude à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CELSO BORSATO BRAZ - CPF: 062.850.479-95 (ADVOGADO), MARIA DAS GRACAS PRESTES - CPF: 384.012.151-53 (AGRAVANTE), ANA PAULA MONCAO OLIVEIRA - CPF: 843.844.251-04 (AGRAVADO), RUI MACEDO SAPORITI - CPF: 342.140.548-49 (AGRAVADO), HUGO SERGIO NIERI - CPF: 047.130.958-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ALICE MELLO DE ALMEIDA PRADO - CPF: 136.225.858-03 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAQUIM ANTONIO DE ALMEIDA PRADO - CPF: 047.566.498-15 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ ANTONIO RIBEIRO - CPF: 294.796.149-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA PAULA MONCAO OLIVEIRA - CPF: 843.844.251-04 (ADVOGADO), HENRIQUE ALVES FERREIRA DA SILVA - CPF: 612.269.716-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – DEFERIMENTO DO PEDIDO DE PENHORA DE DIREITO SOBRE IMÓVEL GRAVADO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – RECONHECIMENTO DE FRAUDE À EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO – CERCEAMENTO DE DEFESA – PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ - SÚMULA 375 DO STJ – TEMA 243 DO STJ - DECISÃO REFORMADA EM PARTE – AGRAVO PROVIDO.

No caso, verifica-se, em juízo perfunctório, que o Magistrado a quo decidiu pela ocorrência de fraude à execução em manifesto prejuízo de terceiros sem que lhes permitisse o contraditório, em clara violação ao princípio da ampla defesa, incorrendo em cerceamento de defesa.

De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, cristalizada na Súmula 375, "O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente".

Lado outro, o entendimento jurisprudencial dominante (Tema 243 do C. STJ) consiste em afirmar a presunção de boa-fé em nosso ordenamento jurídico, de modo que a fraude à execução só fica caracterizada quando há provas ilidindo a presunção, ônus que compete àquele que é favorecido pela constrição.

A jurisprudência, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, sedimentou-se no sentido de que é do credor o ônus da prova de que o terceiro adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à insolvência.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARIA DAS GRACAS PRESTES contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença nº. 0004929-72.2009.8.11.0004, movido por RUI MACEDO SAPORITI e ANA PAULA MONCAO OLIVEIRA em desfavor de HUGO SERGIO NIERI e OUTROS, que indeferiu o pedido de reconhecimento de ineficácia da alienação promovida no R-17 da matrícula 16.550, porquanto se trata de discussão travada nos autos apenso, pendente de decisão em sede recursal em razão do efeito suspensivo conferido ao RAI nº. 102819070.2023.8.11.0000, e deferiu o pedido de penhora da matrícula 16.550, do CRI de São Félix do Araguaia-MT, referente ao crédito da advogada Ana Paula Monção Oliveira, devendo ser oficiado o referido CRI para anotação da penhora às margens do mencionado registro.

Alega a Agravante que o pedido formulado de fraude à execução da aquisição da propriedade realizado por Maria das Graças Prestes e outros, que não são integrantes da lide, recebeu efeito suspensivo, não produzindo efeitos na esfera jurídica patrimonial das artes.

Aduz que a decisão agravada carece de legalidade justamente porque a discussão acerca da suposta alienação da fraude à execução travada no Cumprimento de Sentença nº. 7157-78.2013.811.0004 em apenso, tem efeito suspensivo atribuído no RAI nº. 1028190- 70.2023.8.11.0000, pendente de decisão de mérito.

Assevera que 90% da Matrícula nº. 16.550 do RGI de São Felix do Araguaia/MT foi reconhecida pelo próprio juízo no Cumprimento de Sentença nº. 0004929-72.2009.8.11.0004 como transferências regulares e que a controvérsia é somente sobre 10%, que o próprio juízo reconhece que existe recurso com efeito suspensivo, de modo que não poderia deferir a penhora em bens de terceiros na integralidade do imóvel.

Afirma não ser possível a penhora do crédito de sucumbência de honorários advocatícios se o bem não é dos executados e, mesmo na remotíssima possibilidade de anulação da transferência de 10%, o mesmo passar-se-á ao domínio de Rui Macedo Saporiti (obrigação de fazer - entrega de coisa certa); o qual já fora admitido a penhora em favor da Recorrente.

Relata que a decisão ofende o art. 789 do CPC, uma vez que o imóvel indicado pelos Agravados não integra o patrimônio dos Executados, e sim da Agravante srª. Maria das Graças e do sr. Genuíno Magalhães e sua esposa Maria Luiza.

Ao final postula pela tutela antecipada recursal, liminarmente, para fins de suspender os efeitos da decisão agravada e, no mérito, pugna seja dado provimento ao recurso para cassar em definitivo a decisão hostilizada.

A liminar recursal foi deferida (ID 203250672).

Sem contraminuta da parte agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

O processo principal trata de AÇÃO DECLARATORIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO proposta por RUI MACEDO SAPORITI, em face de HUGO SERGIO NIERI, JOAQUIM ANTONIO DE ALMEIDA PRADO, ALICE MELLO DE ALMEIDA PRADO e LUIZ ANTONIO RIBEIRO alegando ser proprietário, em condomínio com os Requeridos HUGO SERGIO e JOAQUIM ANTONIO, de uma área de terras pastais e lavradias, Matriculada sob o nº. 2.492 (R-01), com 8.971 hectares, na seguinte proporção: RUI MACEDO 40%; HUGO SERGIO 40% e JOAQUIM ANTONIO 20%, desde 13.07.1976.

Aduz que em 19.08.199 adquiriu dos Requeridos HUGO e JOAQUIM, por meio de um Contrato Preliminar, 20% do imóvel, sendo 10% de cada condômino e realizado o pagamento total, ficando assim distribuída as cotas: RUI MACEDO = 60%, HUGO SERGIO = 30% e JOAQUIM ANTONIO = 10%.

Afirma que, em 16.11.2004, esta ultima operação e composição foi averbada as margens da Matricula nº. 2.492 (AV-08) e que por suas expensas fez manutenção e benfeitorias no imóvel, tais como recuperação de cercas, manutenção da sede, recuperação e ampliação de pastagens, desembolsando o valor, atualizado ate julho de 2009, de R$ 854. 351,19, pelos quais aduz que tem a receber dos Requeridos HUGO e JOAQUIM, o valor de R$ 341.740,47, correspondente a 40% do total.

Discorre que os Requeridos, HUGO e JOAQUIM, autorizaram o Autor a proceder a conversão das parcelas devidas em percentual de participação no condomínio, independentemente do que puder valer a fazenda e considerando o preço de venda praticado pelos Requeridos, o Autor entende fazer jus ao acréscimo de 11,5435% de sua participação, passando a cota total de 71,5435%.

Aduz que, sem qualquer pré-notificação, foi surpreendido com a notícia de que os Requeridos HUGO e JOAQUIM venderam para o Requerido LUIZ ANTONIO RIBEIRO, o equivalente a 50% do imóvel, conforme Escritura Publica de Compra e Venda lavrada em 01.06.2009, as fls. 146, do Livro 033, do Tabelionato de Notas, Protesto e Registro Civil de Chapada dos Guimaraes/MT, sendo que os vendedores não detinham esse percentual da área.

Informa que, desde então, o Requerido LUIZ ANTONIO vem forçando a sua imissão na posse do imóvel sem o consentimento do Autor.

Assim, ajuizou a demanda, pleiteando pela procedência do pedido para anular a venda, garantindo ao Autor sua participação de 71,5435% do imóvel, dividindo a fazenda nesta mesma proporção e, sucessivamente, caso tipifique modalidade diversa de defeito do ato, requer a declaração de nulidade para se reincorporar ao patrimônio do Autor os 10% pertencentes a este, da coisa alienada.

Alcançada a fase de sentença, o feito foi julgado procedente para declarar a nulidade da Escritura Publica de Compra e Venda, lavrada as fls. 146/147, do Livro nº. 033, do Tabelionato de Notas, Protesto e Registro Civil de Chapada dos Guimaraes/MT, pela impossibilidade do negócio jurídico, em desrespeito ao que preceitua o art. 504 e 1.322, ambos do CC/2002.

Por consequência, julgou extinto o feito, com resolução de mérito, e condenou os Requeridos, de forma solidária, no pagamento das custas e dos honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa.

A sentença transitou em julgado em 13/12/2019.

Concomitantemente, julgou procedente a Ação de Obrigação de Fazer nº. 0007157-78.2013.811.0004, proposta por RUI MACEDO SAPORITI em face de HUGO SERGIO NIERI, JOAQUIM ANTONIO DE ALMEIDA PRADO e sua esposa ALICE MELO DE ALMEIDA PRADO, e determinou o suprimento da declaração de vontade não emitida voluntariamente pelos Requeridos HUGO, JOAOUIM e sua esposa ALICE, ao passo que esta sentença valera como titulo translativo de propriedade.

Determinou, ainda, a expedição do competente mandado ao CRI da Comarca, para que proceda a averbação de transferência, mediante Compra e Venda, de fração ideal do imóvel, com área total de 8.971 hectares, denominado Fazenda "Agua Bela", protegido pela Matricula nº. 2.492, pertencente aos Requeridos/Condôminos HUGO SERGIO NIERI e JOAQUIM ANTONIO DE ALMEIDA PRADO e sua esposa ALICE MELO DE ALMEIDA PRADO, em favor do Autor/Condômino RUI MACEDO SAPORITI, observando- se os dados constantes nos documentos juntados as fls. 22/27.

Determinou que o condomínio do imóvel em questão passará a se valer da seguinte equação: RUI MACEDO SAPORITI = 60% da área; HUGO SERGIO NIERI = 30% da área; e JOAQUIM ANTONIO DE ALMEIDA PRADO e sua esposa ALICE MELO DE ALMEIDA PRADO = 10% da área.

Por consequência, julgou extinto o feito, com resolução de mérito, e condenou a parte Requerida no pagamento das custas e dos honorários advocatícios, que fixou em 15% sobre o valor atualizado da causa.

O Autor RUI MACEDO SAPORITI requereu o Cumprimento de Sentença proferida na AÇÃO DECLARATORIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO, com a expedição de ofício ao CRI de Barra do Garças e ao Tabelionato de Notas, Protesto e Registro Civil de Chapada dos Guimaraes, para as providências necessárias - Cancelamento da escritura e das averbações/registros - nos termos da sentença proferida, bem como a intimação dos executados para pagamento dos honorários advocatícios arbitrados (10% sobre o valor atualizado da causa), que perfaz o valor de R$ 113.833,19 (cento e treze mil, oitocentos e trinta e três reais e dezenove centavos), no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa de 10% e honorários de execução, a teor do disposto no artigo 523 do CPC.

Intimada para pagamento, a parte Executada quedou-se inerte, razão pela qual o Exequente atualizou o valor do débito, com a aplicação do artigo 523 do CPC, para R$ 139.373,46 (cento e trinta e nove mil, trezentos e setenta e três reais e quarenta e seis centavos), requerendo a homologação dos cálculos e que seja realizada a penhora on-line, nos ativos financeiros dos executados, no valor total da execução em razão da solidariedade com relação ao pagamento dos honorários advocatícios, nos termos do §2º do artigo 87 do CPC.

Caso não seja encontrado ativos financeiros em nome dos requeridos, requereu fosse declarada a ineficácia da venda efetuada no R.17 frente a este processo, autorizando a emissão de mandado de penhora a ser efetivado junto ao R.17 da matrícula 16.550 da comarca de São Félix do Araguaia/MT, em razão de área ter sido vendida por JOAQUIM ANTONIO DE ALMEIDA PRADO e sua esposa ALICE MELO DE ALMEIDA PRADO para MARIA DAS GRAÇAS PRESTES, esposa de um dos advogados dos requeridos (Dr XAVIER LEONIDAS DALLAGNOL), na data de 26/02/2020, após o trânsito em julgado da sentença condenatória, com a finalidade única de frustrar a execução.

A causídica ANA PAULA MONÇÃO OLIVEIRA, patrona do Exequente e advogando em causa própria, peticionou nos autos requerendo, com urgência, que, antes da análise do pedido anterior, em razão da tomada de conhecimento da possibilidade de venda de imóvel, fosse expedido mandado para averbação desta ação na matrícula 16.550 do CRI de São Félix do Araguaia/MT, dando conhecimento a terceiros da presente execução, com débito atualizado no valor de R$ 144.617,49 (cento e quarenta e quatro mil seiscentos e dezessete reais e quarenta e nove centavos).

Ao analisar o pleito incidental de urgência, o Magistrado a quo acolheu o pedido formulado pelo exequente, e determinou a expedição de mandado de averbação da existência desta ação, às margens do registro imobiliário nº. 16.550, do CRI de São Félix do Araguaia-MT.

A pesquisa de ativos via SISBAJUD restou parcialmente frutífera, sendo bloqueada a quantia de R$ 1.109,12, em nome de JOAQUIM ANTONIO DE ALMEIDA PRADO; R$ 5.767,80, em nome de ALICE MELLO DE ALMEIDA PRADO; e R$ 182,89, em nome de LUIZ ANTONIO RIBEIRO. Já a pesquisa de bens via RENAJUD apontou três veículos em nome do executado LUIZ ANTÔNIO RIBEIRO.

A parte interessada ANA PAULA MONÇÃO OLIVEIRA atualizou o débito (R$ 223.625,18) e requereu a transferência dos valores encontrados para a Conta única, vinculada aos autos do processo, bem ainda, com relação aos veículos encontrados, a manutenção da restrição de transferência para a tentativa de localização destes, avaliação e possível adjudicação.

Com relação ao crédito remanescente, e já tendo comprovado nos autos que os executados não possuem bens livres e desembaraçados para efetivação da penhora, requereu que a penhora recaia sobre o R.17 da matrícula nº. 16.550, uma vez que os executados alienaram o único que subsistia, após o trânsito em julgado da sentença condenatória, com a finalidade única de frustrar a execução.

Ao decidir sobre o pedido anterior do Exequente, o Juízo singular, por entender que a obrigação destes autos consiste somente no pagamento de verbas sucumbenciais, determinou a retificação do polo ativo desta ação para constar como única exequente das verbas sucumbenciais a advogada ANA PAULA MONÇÃO OLIVEIRA.

Tendo em vista que a matéria de fraude à execução é objeto de discussão nos autos apensos, o Juízo indeferiu o pedido de reconhecimento de ineficácia da alienação promovida no R-17 da matrícula 16.550, porquanto se trata de discussão travada nos autos apenso, pendente de decisão em sede recursal em razão do efeito suspensivo conferido ao agravo de instrumento n.102819070.2023.8.11.0000.

Ainda deferiu o pedido de penhora da matrícula 16.550, do CRI de São Félix do Araguaia-MT, referente ao crédito da advogada Ana Paula Monção Oliveira, devendo ser oficiado ao referido Cartório para anotação da penhora às margens do mencionado registro imobiliário.

No mais, deferiu o pedido de alvará de levantamento dos valores constritos nos autos e determinou a expedição de alvará de levantamento em favor da parte exequente do valor bloqueado, via SISBAJUD.

Irresignada, a terceira interessada MARIA DAS GRACAS PRESTES interpôs o presente agravo de instrumento pugnando pela reforma do decisum no ponto em que determinou a ocorrência da anotação da matrícula e penhora de imóvel que é propriedade de terceiro.

Pois bem.

A decisão agravada é objeto do RAI nº. 1028190-70.2023.8.11.0000, no qual foi deferido o efeito suspensivo para suspender a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau de jurisdição que decretou a fraude à execução em prejuízo da agravante, que não teve a oportunidade do contraditório e da ampla defesa.

Peço vênia para transcrever a fundamentação da decisão monocrática a fim de evitar tautologia:

“Os argumentos são relevantes e pertinentes e, em tese, compulsando todo contexto da pretensão inicial constante do presente recurso de agravo de instrumento, patente está à necessidade de concessão de liminar e, neste viés, suspender o ato que, segundo alegado, afoitamente, sem contraditório, decidiu fraude à execução em manifesto prejuízo de terceiros. Neste viés, os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, ainda que num juízo de cognição sumária, estão presentes – probabilidade do direito e prejuízo. O prejuízo, no caso, é justamente o gravame do bem, sua possibilidade de penhora e até venda judicial.

E, ainda, o ponto nodal é a alegação de cerceamento de defesa, questão de ordem publica, já que, segundo o alegado, não abriu prazo para resposta, contrariando o disposto no artigo 792, inciso IV, do Código de Processo Civil.

De outro lado, ainda em cognição sumária, pode ser visto, dependendo de uma analise mais aprofundada que o remanescente pode ou não ser de obrigação da instituição financeira, situação que merece ser mais bem visto e analisada quando da análise do mérito recursal.

Assim, todas as nuances devem ser vistas quando da apreciação do mérito recursal, mas, segundo penso, como já expendido linhas acima, é caso de concessão de efeito suspensivo.”

No caso, verifica-se, em juízo perfunctório, que o Magistrado a quo decidiu pela ocorrência de fraude à execução em manifesto prejuízo de terceiros sem que lhes permitisse o contraditório, em clara violação ao princípio da ampla defesa, incorrendo em cerceamento de defesa.

De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, cristalizada na Súmula 375, "O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente".

Lado outro, o entendimento jurisprudencial dominante (Tema 243 do C. STJ) consiste em afirmar a presunção de boa-fé em nosso ordenamento jurídico, de modo que a fraude à execução só fica caracterizada quando há provas ilidindo a presunção, ônus que compete àquele que é favorecido pela constrição.

A jurisprudência, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, sedimentou-se no sentido de que é do credor o ônus da prova de que o terceiro adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à insolvência:

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL PENHORADO. AUSÊNCIA DE REGISTRO DA PENHORA. PROVA DA MÁ-FÉ. NECESSIDADE. SÚMULA 375 DO STJ. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA MÁ-FÉ DO TERCEIRO EMBARGANTE. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. NATUREZA DO CONTRATO E DA POSSE EXERCIDA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É pacífico nesta Corte que, não havendo registro da penhora, compete ao exequente fazer prova da má-fé do terceiro adquirente (Súmula 375, STJ). 2. Mesmo antes das Leis 10.444/2002 e 8.953/1994, esta Corte já entendia que, na ausência do registro da penhora, era imprescindível a demonstração da má-fé do terceiro adquirente para a caracterização da fraude à execução ( AgRg no REsp 1126191/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 24/6/2014, DJe 1º/8/2014). 3. Caso concreto em que não houve o registro da penhora - ao menos com relação à época em que foi celebrado o negócio envolvendo o imóvel penhorado - e nem ficou demonstrada a má-fé do terceiro adquirente. Logo, aplicável o entendimento pacífico desta Corte, resta afastada a alegação de fraude à execução. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ, AgInt nos EDcl no REsp: 1736883 RS 2018/0095102-0, Relator: MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 29/05/2023, T4 - QUARTA TURMA, DJe 01/06/2023)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO. POSSE ADQUIRIDA MEDIANTE CESSÃO DE DIREITOS. AQUISIÇÃO ANTERIOR À CONSTRIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ DO ADQUIRENTE. SÚMULA 375/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA 303/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, cristalizada na Súmula 375, "O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente". E mais, nos termos da tese firmada pela Corte Especial do STJ, em sede de julgamento de recurso especial repetitivo, "inexistindo registro da penhora na matrícula do imóvel, é do credor o ônus da prova de que o terceiro adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à insolvência" ( REsp 956.943/PR, Rel. p/ acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, DJe de 1º/12/2014). 2. No caso dos autos, inexiste registro da penhora ou da existência da ação na matrícula do imóvel alienado, bem como não ficou comprovado que os agravados, terceiros adquirentes, tinham conhecimento da execução movida em desfavor do alienante, sendo, portanto, inviável o reconhecimento da fraude à execução. 3. Nos termos da Súmula 303/STJ, "Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios." 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ, AgInt no AREsp: 1877541 DF 2021/0113115-3, Data de Julgamento: 02/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, DJe 08/06/2022)

“PROCESSO CIVIL. RECURSO REPETITIVO. ART. 543-C DO CPC. FRAUDE DE EXECUÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. SÚMULA N. 375/STJ. CITAÇÃO VÁLIDA. NECESSIDADE. CIÊNCIA DE DEMANDA CAPAZ DE LEVAR O ALIENANTE À INSOLVÊNCIA. PROVA. ÔNUS DO CREDOR. REGISTRO DA PENHORA. ART. 659, § 4º, DO CPC. PRESUNÇÃO DE FRAUDE. ART. 615-A, § 3º, DO CPC. 1. Para fins do art. 543-c do CPC, firma-se a seguinte orientação: 1.1. É indispensável citação válida para configuração da fraude de execução, ressalvada a hipótese prevista no § 3º do art. 615-A do CPC. 1.2. O reconhecimento da fraude de execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente (Súmula n. 375/STJ). 1.3. A presunção de boa-fé é princípio geral de direito universalmente aceito, sendo milenar a parêmia: a boa-fé se presume; a má-fé se prova. 1.4. Inexistindo registro da penhora na matrícula do imóvel, é do credor o ônus da prova de que o terceiro adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à insolvência, sob pena de tornar-se letra morta o disposto no art. 659, § 4º, do CPC. 1.5. Conforme previsto no § 3º do art. 615-A do CPC, presume-se em fraude de execução a alienação ou oneração de bens realizada após a averbação referida no dispositivo. 2. Para a solução do caso concreto: 2.1. Aplicação da tese firmada. 2.2. Recurso especial provido para se anular o acórdão recorrido e a sentença e, consequentemente, determinar o prosseguimento do processo para a realização da instrução processual na forma requerida pelos recorrentes.” (REsp 956.943/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/08/2014, DJe 01/12/2014)

Ante o exposto, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para revogar a decisão agravada nos pontos aqui discutidos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024